Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005275-87.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A
RECORRIDOS: LEANDRO SCHINDLER DE OLIVEIRA E GT3 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CIVIL- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES- FORNECEDOR DE CRÉDITO - DEFEITO DO VEÍCULO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de reclamação em que o reclamante aduz que em 14/12/2023 adquiriu um veículo junto a segunda Requerida, utilizando o crédito fornecido pela primeira Requerida, com o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de entrada e que ao utilizar o veículo percebeu que se tratava de um veículo diverso do acordado e apresentava defeitos, ao tentar rescindir o contrato, fora informado que deveria arcar com uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que em 16/12/2023, afirma que contatou o Banco Requerido para solicitar o cancelamento do financiamento que restou sem sucesso. Por fim, teria realizado uma vistoria no carro e concluído que o valor dos reparos seria de R$ 9.141,20 (nove mil, cento e quarenta e três reais e vinte centavos). Além de que teria gastos com a locomoção e estadia para buscar o veículo em outra cidade e acredita que os Requeridos devem restituir tais valores.Requer a devolução do valor pago pela entrada, danos materiais pela estadia e transporte, bem como danos morais
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva conforme disciplina o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário a comprovação somente da existência do nexo causal entre o dano suportado pelo consumidor e a conduta comissiva/omissiva do fornecedor.Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, caput, § 3o, incisos I e II, do CDC).Em detida análise dos autos, verifico que a parte Requerida logra êxito em demonstrar que o automóvel não possui as características do acordado (id. 152336636) em comparação com (id. 139591002).É possível a rescisão contratual quando o produto entregue é diverso do acordado, vejamos;Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. A partefornecedora está obrigada a cumprir a oferta veiculada de modo que, diante de seu descumprimento, cabe ao consumidor a opção por exigir o cumprimento forçado, a entrega de produto equivalente ou a rescisão do contrato.Sendo assim, merece acolhimento o pleito de rescisão e restituição dos valores pagosDA RESTITUIÇÃONos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020) O documento de id. 185253116 comprova que houve o pagamento do valor referente a sinal no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). (id. 152338241).Em relação aos valores gastos com a locomoção e a hospedagem, tenho que não merece guarida.Isso porque essas despesas estão além da responsabilidade das partes Requeridas, uma vez que o consumidor optou por adquirir o veículo em outra localidade e anuiu com o dever de ir buscar o bem móvel. Assim, se trata de ônus que é somente do consumidor Requerente, visto que poderia ter adquirido o bem em sua cidade ou próxima, bem como optar pela entrega.Por essa razão, o Requerente deve realizar a devolução do veículo, e então, receber a restituição é devida dos valores mencionados corrigidos.DOS DANOS MORAISPor outro lado, não vislumbro ato ilícito indenizável.Explico.Inexiste nos autos qualquer ato que viole direitos patrimoniais, somente descumprimento contratual.Com a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo e a inexistência de inscrição indevida ou qualquer outro ato nesse sentido, não se verifica quaisquer lesões à ordem extrapatrimonial passível reparação civil.Inclusive, este é o entendimento do E. Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, vejamos;RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...3. No caso, não houve interrupção dos serviços ou inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, não devendo ser fixada indenização a título de dano moral. (...) (N.U 1001934-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)E,EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. ALTO CONSUMO. LEITURA MUITO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DE LEITURA. REVISÃO DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Inexistindo justificativa para o aumento significativo do consumo/valor das faturas, deve ocorrer a correção para a média imediatamente anterior. 3- O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. (N.U 1008896-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de água suspenso, nem seus dados negativados. Soma-se ao fato de inexistir sequer tentativas administrativas.Neste diapasão, o pleito de indenização por danos morais deve ser improvido.DO DISPOSITIVOAnte o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 487, II, do CPC, paraa) RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes, pelo inadimplemento dos fornecedores em relação a oferta de produto diverso do que fora disponibilizado, conforme art. 35, III do CDC; b) CONDENAR, solidariamente, os Requeridos a devolveram o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao Requerente, disponibilizado mediante sinal, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento. c) DETERMINAR que o Requerente proceda com a devolução do automóvel a segunda RequeridaGT3 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA devendo apresentar a comprovação nos autos;Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95..”
4. Insurgência da recorrente no tocante sua legitimidade e responsabilidade pelo dano material, a legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, a Recorrente está classificada como a instituição financeira para a facilitação da contratação dos serviços pelo consumidor, e, por consequência, torna interdependente e responde solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo à parte, ação de regresso, se assim entender.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005275-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GT3 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 50.581.673/0001-50 (RECORRENTE), EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - CPF: 034.793.061-10 (ADVOGADO), LEANDRO SCHINDLER DE OLIVEIRA - CPF: 855.408.541-87 (RECORRIDO), ACACIO JOSE PEREIRA - CPF: 965.287.101-04 (ASSISTENTE), ANTONIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.486.201-86 (ASSISTENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025